Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707284-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: GEZILDA SANTANA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0705291-75.2022.8.07.0008, promovida pela agravante em desfavor de GEZILDA SANTANA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 184848644 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, na forma do artigo 921, inciso III, do CPC. Na oportunidade, registrou que o imóvel penhorado possui restrição de financiamento em sua matrícula, o que impediria a sua alienação judicial. Acrescentou que a transferência dos direitos aquisitivos não seria possível sem anuência da instituição financeira, que não poderia ser compelida a aceitar terceiro com o qual não celebrou contrato (eventual arrematante), concluindo que o imóvel constrito não seria levado à hasta pública ao fundamento de que o que se deferira fora apenas a penhora de direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel alienado fiduciariamente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que deve ser deferida a adjudicação ou alienação por meio judicial ou particular do imóvel penhorado. Assevera que, nos termos da Súmula 478 do STJ, a execução de crédito relativo a cotas condominiais tem preferência sobre o hipotecário. Argumenta que a penhora sobre direito de aquisitivos de crédito decorrente de aquisição de imóvel com alienação fiduciária, vem sendo admitida pela jurisprudência em razão da previsão do artigo 655, XI, do Código de Processo Civil. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de que seja determinada a hasta pública dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, de propriedade da agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 56199334 e 56199335. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 17:15:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora